Tribunal: TJDFT
Processo: 0738191-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738191-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Juno Veloso Vidal dos Santos EIRELI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória n. 0717341-06.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 15.103/2014, bem como para determinar a emissão de certidão de regularidade fiscal. Após o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 41357086), o Agravante juntou aos autos a petição Id. 41357685, por meio da qual requereu a desistência do recurso. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora